Tribunal: TJES
Processo: 5012495-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Produto Impróprio; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012495-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.

AGRAVADO: GRAMAZINI GRANITOS E MARMORES THOMAZINI LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A documentação acostada aos autos originários evidencia que o veículo zero-quilômetro adquirido pela agravada apresentou diversos problemas desde a compra, sendo que o último foi relativo à reparação do motor que já havia sido substituído, em relação ao qual a concessionária propôs o rateio dos custos.

2. A imputação de falha ao consumidor exige que a fabricante, responsável solidariamente pelo apontado vício do produto, comprove o alegado.

3. Revela-se despropositada a afirmação de que não há perigo de dano pelo fato de o consumidor poder arcar com o conserto do veículo, e, de outro lado, apontar-se à irreversibilidade da medida sob a alegação de que o consumidor não poderá arcar com os prejuízos decorrentes da disponibilização de outro veículo similar, caso improcedente a pretensão autoral.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação movida por
GRAMAZINI GRANITOS E MARMORES THOMAZINI LTDA.
, deferiu a tutela de urgência e determinou
“
que a parte requerida disponibilize um veículo reserva para a Autora, similar ao adquirido (...), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sem prejuízo da imposição de outras medidas tendentes ao cumprimento da ordem”
.

A agravante afirma, em síntese, que: 1)
“
os documentos juntados pela Agravada (notas fiscais, ordens de serviço e e-mail) não comprovam que os problemas relatados tenham tido origem no processo de fabricação do veículo, tampouco que os mesmos impediriam/inviabilizariam a sua utilização, até o desfecho da lide ou, ao menos, a realização de perícia conclusiva”;
2)
“a provável causa para os problemas apresentados pelo veículo da Agravada decorreram de sua própria conduta na troca dos filtros de ar do veículo”;
3)
“a proposta de rateamento dos custos para reparo do veículo da Agravada, na realidade, deu-se por questões comerciais alheias à constatação do problema, provavelmente pelo apreço existente na relação contratual da Agravada e da Concessionária/Agravante”
; 4)
“a Agravada não comprovou a quais prejuízos estaria submetida pelo não utilização do veículo até a resolução da controvérsia”;
5)
“se o veículo ainda está inoperante, tal fato decorre da negativa da Agravada de arcar com os custos do reparo nos termos propostos pela Concessionária”
;
6)
“o pagamento do conserto não enseja risco de dano irreparável algum à Agravada”;
7)
“na hipótese de se revogar a tutela antecipada após o seu cumprimento pela Agravante, não terá a Agravada meios de reembolsar o custo incorrido com o fornecimento de um carro reserva, o que reforça a impossibilidade de manutenção da r. decisão agravada”.

Primeiramente, registra-se que, na origem, a agravada afirmou que adquiriu um caminhão zero-quilômetro, modelo Daily 65-170 CDC 4350, cabine dupla, ar-condicionado, fabricado pela agravante ON-HIGHWAY BRASIL LTDA., que, aproximadamente, cinco meses após a compra
“começou a apresentar graves vícios ocultos na parte do câmbio”,
necessitando de remoção até uma concessionária da mesma fabricante, em outro Estado.

Segundo narrado na exordial, a partir daí, foram surgindo outros problemas na sequência (especialmente no motor, embreagem e câmbio), culminando na abertura de sucessivas ordens de serviço ainda dentro do prazo de garantia, ensejando a troca do motor e de outros componentes do motor e câmbio, sem que os vícios fossem solucionados, inclusive com necessidade de nova troca do motor, impedindo o uso regular do veículo.

A r. decisão agravada constatou a probabilidade do direito por meio da documentação que instrui a inicial, especialmente
“a Nota Fiscal Eletrônica (ID n° 29775546) em que demonstra a aquisição do bem pela Ré; CRLV (ID n° 29775547); Ordens de Serviço (ID n° 29775548) e E-mail enviado pela concessionária, relativo a última avaria apresentada no bem, com a proposta de rateamento dos custos para reparo do caminhão (ID n° 29775552)”.

Em que pesem as ponderações da agravante sobre a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência concedida na origem, a documentação acostada aos autos originários evidencia que o veículo zero-quilômetro apresentou diversos problemas desde a compra, sendo que o último foi relativo à reparação do motor que já havia sido substituído, em relação ao qual a concessionária propôs o rateio dos custos.

No julgamento do agravo de instrumento nº 5012636-11.2023.8.08.0000, interposto contra a mesma decisão ora agravada por concessionária também requerida, no qual ressaltada a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo pelo vício no produto, foi observado que, após o último problema apresentado no veículo, em que feita a proposta de a consumidora agravada arcar com parte do orçamento para troca do motor (que já havia sido substituído), ela requereu todas as ordens de serviço referente ao bem adquirido, um total de dez, entre setembro de 2021 a março de 2023, apesar da aquisição do veículo novo em 20/04/2021 (eventos nº 29775548 e nº 29775546 do processo de referência).

A imputação de falha ao consumidor exige que a fabricante, responsável solidariamente pelo apontado vício do produto, comprove o alegado.

Aliás, foi assentado no julgamento do agravo de instrumento nº 5002892-55.2024.8.08.0000, interposto contra a decisão que entendeu aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus probatório, que a fabricante do produto terá melhor condição de comprovar a tese por ela levantada de que houve negligência por parte da consumidora, isto é, sua culpa exclusiva.

Ademais, revela-se despropositada a afirmação de que não há perigo de dano pelo fato de o consumidor poder arcar com o conserto do veículo, e, de outro lado, apontar-se à irreversibilidade da medida sob a alegação de que o consumidor não poderá arcar com os prejuízos decorrentes da disponibilização de outro veículo similar, caso improcedente a pretensão autoral.

Nesse contexto, presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência na origem, conheço e nego provimento ao presente recurso, bem como julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.